Tribunal: CARF
Processo: 13971.720480/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720480/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MORETTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, mediante ato do órgão competente
federal ou estadual e que se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do art. 10; do Decreto no
4.382, de 2002, ou sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE..
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, assim
como, deve ser comprovada a presença de área de proteção ambiental.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, ônus do qual não se
desincumbiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Samis Antonio de Queiroz
e Leonam Rocha de Medeiros, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720480/2011-54
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720480/2011-54

Martin da Silva Gesto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni. Ausente momentaneamente o
conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de decisão de
primeira instância, no qual os membros do colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige
a diferença de Imposto Territorial Rural – ITR.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa parcial da área declarada como de reserva legal e,
ainda, da alteração do valor da terra nua (VTN). Em consequência, houve aumento do valor
devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação. Em síntese, alega que o imóvel está
inserido no Bioma da Mata Atlântica, no Parque Nacional da Serra do Itajaí e, que, em função
deste fato, existem vários obstáculos a sua exploração econômica. Argumenta que a criação de
unidade de conservação em terras de domínio privado configura hipótese de isenção do ITR, já
que é realizada por ato do Poder Público, com o intuito de instituir áreas de interesse ecológico,
para a proteção de ecossistemas. Afirma que as áreas são de preservação permanente. Sustenta
que não é necessária qualquer chancela de órgão ambiental para o reconhecimento da isenção.
Defende que não há obrigatoriedade de apresentação de ADA para fazer jus à isenção.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
Após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte protocoliza petição na
qual promove a juntada de documentos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720480/2011-54

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em síntese, alega que o imóvel está inserido no Bioma da Mata Atlântica, no
Parque Nacional da Serra do Itajaí e, que, em função deste fato, existem vários obstáculos a sua
exploração econômica. Argumenta que a criação de unidade de conservação em terras de
domínio privado configura hipótese de isenção do ITR, já que é realizada por ato do Poder
Público, com o intuito de instituir áreas de interesse ecológico, para a proteção de ecossistemas.
Afirma que as áreas são de preservação permanente. Sustenta que não é necessária qualquer
chancela de órgão ambiental para o reconhecimento da isenção. Defende que não há
obrigatoriedade de apresentação de ADA para fazer jus à isenção.
Conforme documento do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, há inconteste prova nos autos de que a integralidade do imóvel da contribuinte
está totalmente inserido no Parque Nacional da Serra do Itajaí.
Para a exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR faz-se
necessário que essas áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, e que atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §
1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN
SRF n° 256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e 14).
Entendo que a contribuinte fez prova de a área total do imóvel está inserida no
Parque Nacional da Serra do Itajaí, devendo ser considerada como área de interesse ecológico e,
portanto, isenta de ITR. Portanto, entendo dispensável a apresentação de ADA para que a
contribuinte faça prova de suas alegações, bem como que seja apresentado laudo que indique
qual área total do imóvel está inserida no Parque Nacional da Serra do Itajaí, haja vista que o
documento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
, refere que a
integralidade do imóvel da contribuinte está totalmente inserido no Parque Nacional da Serra do
Itajaí.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos, Redator Designado
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para divergir, por entender que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar, mediante hábil e idônea, que a área declarada seja de interesse ecológico e/ou de
preservação permanente, nos termos fixados na legislação de regência do ITR.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720480/2011-54

Preceitua o art. 15 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR, que são
consideradas áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c") e
que: se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Nesse mesmo sentido os incisos V e VI do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 256, de 13 de
dezembro de 2012.
Quanto às áreas de preservação permanente, deve se fazer presente, pelo menos,
uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do mesmo
Decreto no 4.382, de 2002:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Para comprovação de tal área a autuada limitou-se à apresentação de um
documento, intitulado “Informação Técnica”, elaborado em resposta a requerimento de Marli
(omissis) e encaminhado pelo Chefe Substituto do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Tal
documento, a seu turno, apenas informa, “baseado em informações constantes da matrícula”,
“informações fornecidas pela proprietária” e “conhecimento prévio da área”, que o imóvel de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720480/2011-54

propriedade da Sra Marli, de matrícula no 4.949, com área de 391,97 hectares, estaria totalmente
inserido no Parque Nacional da Serra do Itajaí.
De fato, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, não foi apresentado
laudo técnico, nem qualquer outra documentação comprobatória de tais áreas e, principalmente,
suas descrições e características. Quanto à “Informação Técnica”, elaborada em resposta a
requerimento de Marli (omissis) e encaminhada pelo Chefe Substituto do Parque Nacional da
Serra do Itajaí (vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do
Ministério do Meio Ambiente), entendo que tal documento não apresenta as características e
requisitos constantes do Decreto regulamentador do ITR, para definição de área de interesse
ecológico, como conforme previsto no art. 15, do Decreto no 4.382, de 2002:
Das Áreas de Interesse Ecológico
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
É de fácil verificação que a “Informação Técnica” não se revesti de características
de um ato/declaração formal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de
que o imóvel se destina à proteção de ecossistemas ou seja comprovadamente imprestável para a
atividade rural, haja vista a sua precariedade e uma vez que se limita a informar que se encontra
inserido no Parque Nacional da Serra do Itajaí um imóvel de propriedade de uma Sra Marli.
Destaco que o parágrafo único do art. 14 da IN RFB no 256, de 2002, define que: “Parágrafo
único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural declaradas de interesse ecológico
mediante ato específico do órgão competente, federal ou estadual.” Veja que a parte final de tal
dispositivo trata de, ato específico do órgão competente, declarando o imóvel de interesse
ecológico, hipótese que não se amolda à “Informação Técnica” constante dos autos, não
atendendo assim à exigência normativa.
Pelos motivos acima apontados, em que pese dispensável o Ato Declaratório
Ambiental para que a contribuinte faça prova de suas alegações, concluo que não foram
apresentados elementos de convencimento, lastreados em documentos comprobatórios, que
justifiquem o acatamento da área declarada como de interesse ecológico e/ou de preservação
permanente.
Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator Designado

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720480/2011-54

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital